Tribunal: TJDFT
Processo: 0722776-20.2019.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-05-24
Data de publicação: 2023-06-09

Ementa:
TRIBUTÁRIO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. EXECUÇÃO FISCAL. INCIDENTE DE DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA. ADMISSÃO. VALOR. RETIFICAÇÃO. TUTELA PROVISÓRIA INCIDENTAL. POSTULAÇÃO PELO FISCO. ARRESTO DE BENS DOS POSTADOS NA ANGULARIDADE PASSIVA DO INCIDENTE. INDEFERIMENTO. AGRAVO. ADMISSÃO. EFEITO SUSPENSIVO ATIVO. INDEFERIMENTO. PARCELAMENTO DO DÉBITO EXEQUENDO EM AMBIENTE ADMINISTRATIVO. SUSPENSÃO DO EXECUTIVO E DO INCIDENTE. DECISÃO PRECEDENTE PREJUDICADA. AGRAVO. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. INVIABILIDADE DE SE DEBATER MATÉRIA SUBJACENTE DEFRONTE A SUSPENSÃO DETERMINADA. VIA RECURSAL TORNADA INADEQUADA. RECURSO. TRÂNSITO NEGADO POR TER RESTADO PREJUDICADO E CARENTE DE OBJETO. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Sobrevindo o parcelamento do débito objeto da execução fiscal em ambiente administrativo, o agravo aviado pela Fazenda Pública em face da decisão prolatada no trânsito do incidente de desconsideração da personalidade jurídica que aviara, indeferindo a tutela provisória de natureza incidental destinada ao arresto de bens e ativos dos postados na posição passiva do incidente, modulando, outrossim, o valor conferido ao incidente, resta irreversivelmente prejudicado e carente de objeto, à medida em que, defronte o parcelamento havido e a suspensão do curso processual determinada, as questões resolvidas incidentalmente restam suplantadas, conquanto não preclusas.
2. Suspensa a exigibilidade do débito em execução em razão do parcelamento administrativo havido, inviável que seja preservado o trânsito de recurso que depõe sobre medidas constritivas a serem encaminhadas no curso do incidente de desconsideração da personalidade jurídica formulado pelo ente fazendário sob outra realidade processual, porquanto, sobrestada a exigibilidade do débito exequendo, o incidente que formulara, da mesma forma, fora afetado, restando, ainda que momentaneamente, desguarnecido dos pressupostos necessários ao seu trânsito, impactando o agravo que aviara e dispunha sobre medidas de urgência indeferidas ao ser admitido, sequer dispondo sobre o mérito do pedido incidente, e sobre o valor que lhe havia sido atribuído, não subsistindo lastro para que seja preservado até o advento ou não da quitação.
3. Agravo interno conhecido e desprovido. Unânime.